Tribunal: TJBA
Processo: 8028629-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028629-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA, TALITA ANDRADE DE ALMEIDA AGRAVADO: DIRETOR DE ESTUDOS ECONÔMICO-TRIBUTÁRIOS E INCENTIVOS FISCAIS (DIREF) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL 7.799/2000. REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em mandado de segurança, no qual se pleiteava o recredenciamento ao benefício fiscal previsto no art. 7º-B do Decreto Estadual nº 7.799/2000. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, em razão da necessidade de análise aprofundada da documentação fiscal e contábil e da insuficiência de demonstração do perigo na demora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em mandado de segurança, com vistas à obtenção de benefício fiscal vinculado ao ICMS; (ii) estabelecer se a documentação apresentada pela empresa é suficiente para demonstrar, em juízo de cognição sumária, o cumprimento do requisito objetivo de destinação mínima de 30% das operações subsequentes previsto no decreto estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida se limita à análise de tutela de urgência em mandado de segurança, não comportando a análise aprofundada do mérito da pretensão, tampouco a produção de prova pericial complexa. 4. O benefício fiscal pretendido depende de credenciamento que exige comprovação objetiva de que 30% das operações subsequentes das mercadorias recebidas se destinam a outras unidades da Federação, a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS ou a indústrias, conforme art. 7º-B, § 1º, III, do Decreto 7.799/2000. 5. A documentação anexada aos autos é extensa, com milhares de notas fiscais eletrônicas (DANFEs), sendo inviável sua análise minuciosa na via recursal, ainda que em sede de cognição sumária. 6. A empresa admite erro anterior no cadastramento de clientes, com repercussões no cumprimento do requisito legal, tendo regularizado a situação apenas posteriormente ao ato administrativo impugnado (ID 494922779 do processo referência), o que corrobora a conclusão de que o indeferimento do benefício fiscal pela autoridade administrativa se deu com respaldo em elementos concretos. 7. Não evidenciado fundamento relevante, inviável a concessão da liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 7.799/2000, art. 7º-B, § 1º, III; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 300, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8035644-47.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028629-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como agravados DIRETOR DE ESTUDOS ECONÔMICO TRIBUTÁRIOS E INCENTIVOS FISCAIS - DIREF e AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA